Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-08.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-08.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JANDIRA GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO E SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. A ação foi ajuizada por consumidora idosa que sofreu descontos mensais em seu cartão de crédito referentes a um plano de telefonia que jamais contratou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões principais em discussão: (i) definir se o banco administrador do cartão de crédito possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por descontos indevidos lançados por operadora de telefonia; (ii) estabelecer se a cobrança sem lastro contratual autoriza a restituição em dobro dos valores; (iii) determinar se a realização de descontos arbitrários em desfavor de consumidora vulnerável configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, impondo a responsabilidade solidária e objetiva de todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços e auferem lucros com a operação.
4. A instituição financeira administradora do cartão de crédito tem o dever de garantir a segurança das operações, sendo parte legítima para responder por lançamentos não autorizados.
5. Inexistindo prova documental da contratação do serviço de telefonia ou do consentimento da consumidora para os descontos no cartão, as cobranças revelam-se ilegais e abusivas.
6. A responsabilidade civil incide de forma objetiva pelo risco do empreendimento, não sendo possível transferir ao consumidor os prejuízos advindos de falhas sistêmicas ou eventuais fraudes cometidas por terceiros.
7. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando não configurado erro justificável. A cobrança sem contrato válido evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, preenchendo os requisitos legais para a sanção restituitória.
8. A realização de descontos contínuos e indevidos na conta ou cartão de crédito de pessoa idosa compromete o orçamento e a tranquilidade da consumidora, gerando sentimentos de aflição e insegurança.
9. O desgaste emocional decorrente da falha na prestação do serviço ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, caracterizando abalo moral passível de compensação financeira.
10. O valor arbitrado em primeiro grau atende adequadamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira administradora de cartão de crédito responde solidariamente com a empresa prestadora do serviço por descontos realizados sem a prévia e expressa autorização do consumidor. 2. A cobrança de valores sem qualquer amparo contratual viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro do indébito. 3. A falha na segurança que resulta em descontos indevidos reiterados no patrimônio de consumidor vulnerável configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000169-08.2019.8.05.0182, da Comarca de Nova Viçosa/BA, em que figuram como apelantes
BANCO DO BRASIL S.A. e TIM S.A.
, e como apelada
JANDIRA GONÇALVES PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25